Tribunal: TJDFT
Processo: 0709541-29.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. LEI DISTRITAL 5.008/12. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). EXTINÇÃO. VENCIMENTOS. IRREDUTIBILIDADE. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI. IMPLEMENTAÇÃO. JORNADA. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA E REAJUSTE PROPORCIONAL.

I – A Lei Distrital 5.008/12 extinguiu a gratificação de atividade técnico-administrativa (GATA), concedida aos servidores integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, e previu a compensação por meio da parcela Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) de modo a evitar a redução de vencimentos ou de proventos.

II – A Lei Distrital 5.174/13 assegurou a redução da carga horária sem redução remuneratória e não previu reajuste aos servidores optantes da carga horária de 40 horas semanais.

III – Ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, não cabe determinar a implementação de parcelas, conceder aumento salarial ou paridade aos servidores com fundamento no princípio da isonomia. Enunciado de Súmula Vinculante no 37. Improcedentes os pedidos iniciais quanto à incorporação da gratificação, pagamento retroativo e readequação salarial em conformidade com os servidores que exercem jornada de 20h semanais.

IV – Apelação do Distrito Federal provida e apelação da autora desprovida.